Tribunal: TJES
Processo: 0002316-22.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002316-22.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONES MOREIRA RODRIGUES e outros

APELADO: JOAO PEDRO PINTO BRANDAO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. ABALROAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, atribuindo a culpa exclusiva à vítima, que, segundo ele, trafegava em alta velocidade e realizava ultrapassagem indevida pelo acostamento, colidindo na traseira de seu veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente, apurando se a colisão foi causada pela manobra de ultrapassagem imprudente e em local proibido realizada pelo réu/apelante ou por culpa exclusiva do autor/apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal, prestada por testemunha ocular devidamente compromissada, revela-se clara e segura ao confirmar que o réu/apelante realizou uma manobra de ultrapassagem forçada em local proibido (faixa contínua em aclive).

4. A dinâmica do acidente demonstra que o réu/apelante, para evitar uma colisão frontal com um terceiro veículo que vinha em sentido contrário, retornou de forma abrupta para sua mão de direção e atingiu a motocicleta do autor/apelado, que trafegava regularmente.

5. A versão do réu/apelante, de que sofreu uma colisão traseira enquanto a vítima ultrapassava pelo acostamento, é infirmada pelo robusto conjunto probatório, que inclui, além do depoimento da testemunha, a declaração de um terceiro motorista envolvido e as próprias narrativas contraditórias do réu ao longo do processo.

6. Uma vez comprovados o ato ilícito culposo praticado pelo réu/apelante, o dano suportado pelo autor/apelado e o nexo de causalidade entre eles, impõe-se o dever de reparar os danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a culpa do réu, ora apelante, pelo sinistro que causou danos ao autor, ora apelado.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, atribuindo a culpa exclusiva da vítima, que trafegava em alta velocidade e realizava ultrapassagem indevida pelo acostamento;
(ii)
que a colisão ocorreu na traseira de seu veículo, o que gera a presunção de culpa do condutor que segue atrás;
(iii)
o equívoco da sentença ao considerar suas declarações como divergentes e ao supervalorizar o depoimento da testemunha arrolada pelo autor, cuja credibilidade é questionada;
(iv)
a necessidade de reforma integral do julgado para que a demanda seja julgada improcedente.

Pois bem.

Para a exata compreensão da controvérsia, cumpre, inicialmente, delinear o quadro fático a partir das narrativas antagônicas das partes.

O autor, ora apelado, sustenta em sua exordial que trafegava regularmente com sua motocicleta pela Rodovia ES-164, quando o réu, ora apelante, conduzindo um automóvel Honda Civic, iniciou uma manobra de ultrapassagem em local proibido (faixa contínua em aclive), quando o apelante, para evitar uma colisão frontal com um terceiro veículo que surgia em sentido oposto, retornou de forma abrupta e imprudente para a sua mão de direção, colidindo com o guidom da motocicleta do apelado, provocando sua queda no acostamento.

Em contraposição, o apelante, em sua defesa e nas razões recursais, nega veementemente tal dinâmica. Sustenta, em verdade, que a culpa pelo sinistro foi exclusiva do apelado, que, em alta velocidade, estaria realizando uma ultrapassagem indevida pela direita (acostamento) e teria colidido na traseira de seu veículo.

Estabelecida a controvérsia, e após detida análise dos autos, adianta-se que a r. sentença não merece reparos.

O conjunto fático-probatório, consoante bem delineado pelo juízo de primeiro grau, milita de forma robusta e convincente em favor da tese apresentada pelo autor, ora apelado.

Com efeito, os argumentos que dão suporte ao acolhimento da pretensão autoral e, por conseguinte, à responsabilidade do apelante, são extraídos precipuamente da prova testemunhal, que se mostrou clara e segura ao reconstruir a dinâmica do acidente. A esse respeito, a testemunha ocular Carlos Sangiorgio Delabella, devidamente compromissada, foi categórica ao descrever o ocorrido, confirmando a imprudência do apelante ao realizar a ultrapassagem em local proibido. Em passagem fundamental de seu depoimento, transcrita na sentença, afirmou:

"
que presenciou o acidente
; que estava indo para a empresa trabalhar; que estava a pé; que estava perto de uma empresa de rochas; que estava indo a pé para a empresa; que presenciou o João Pedro passando com a moto dele, na mão dele, e
logo depois veio esse carro prata forçando a ultrapassagem sentido Vargem Alta
;
que logo próximo ao aclive que tem lá esse carro se deparou com o carro vermelho que vinha no sentido contrário
;
que nisso, esse carro prata, jogou de volta pra mão dele e bateu na moto do João Pedro
; que estava andando no acostamento; que estava andando no mesmo sentido da moto e do carro; que viu o acidente ocorrer; que o carro estava em uma velocidade mais alta do que a moto; que em sua visão, o carro estava acima do permitido;
que onde aconteceu a colisão é faixa contínua
; que na época do acidente era faixa contínua; [...] que estavam pareados, o carro não conseguiu dar continuação na ultrapassagem; que não aconteceu a ultrapassagem porque logo depois apareceu esse carro vermelho e, assim sendo, o carro prata jogando para cima da moto, para a mão dele, e não conseguiu fazer a ultrapassagem e acabou batendo na moto; que o carro prata estava entre as duas mãos; que ele voltou para a mão dele para não colidir de frente, assim pegou a moto; [...]" (grifei)

A clareza de tal depoimento, prestado por testemunha não contraditadada, estabelece o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do apelante – a ultrapassagem forçada em local proibido – e o dano sofrido pelo apelado.

As alegações recursais, por sua vez, não lograram derrogar a credibilidade de tal prova. A tentativa de desqualificar o testemunho com base em uma suposta divergência sobre o horário exato do evento (13h e não 14h) se mostra frágil e insuficiente para infirmar a descrição coesa e detalhada sobre a forma como o acidente se desenrolou.

Ademais, a versão apresentada por esta testemunha encontra respaldo em outros elementos dos autos, como a declaração do terceiro envolvido, Sr. Ananias Silva Figueira, prestada no momento da lavratura do Boletim de Ocorrência, na qual afirmou que, ao se deparar com o veículo do apelante realizando uma ultrapassagem, este "jogou de volta para sua mão atingindo a motocicleta" (fl. 27).

Diante de todos estes elementos de convicção, a dinâmica do acidente defendida pelo apelante – de que teria sido abalroado na traseira pelo apelado, que trafegava pelo acostamento – não encontra guarida no conjunto probatório coligido aos autos. Pelo contrário, tal versão é infirmada não apenas pela prova testemunhal, mas também pelas próprias declarações contraditórias do réu ao longo do processo, que, como bem observou o magistrado sentenciante, apresentou narrativas distintas no Boletim de Ocorrência, na contestação e em seu depoimento pessoal.

Nesse contexto, comprovado o ato ilícito culposo praticado pelo apelante, o dano suportado pelo apelado e o nexo de causalidade entre ambos, a manutenção da sentença que o condenou à reparação dos danos materiais - despesas médicas e reparo da moto - é medida que se impõe.

Por fim, no que tange ao pleito formulado pelo apelado em contrarrazões, de condenação do apelante por litigância de má-fé, entendo que este não merece prosperar. Embora os argumentos recursais não tenham sido suficientes para infirmar a bem-lançada sentença, a interposição do apelo, por si só, configura o exercício regular do direito ao duplo grau de jurisdição, não se vislumbrando, de forma inequívoca, o dolo processual ou o intuito manifestamente protelatório exigidos pelos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil para a aplicação da severa sanção.

Do exposto,
conheço
do recurso de apelação e lhe
nego provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante em 10% (dez por cento), na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)